Tribunal: TJPA
Processo: 0805780-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805780-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CAFE COM ARTE LTDA - ME, ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA, CARLA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0805780-23.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: CAFÉ COM ARTE LTDA-ME

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público e determinou que o requerido se abstivesse de realizar atividade sonora na parte externa do seu empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

II- Na hipótese, foi ajuizada ação civil pública embasada na

reclamação apresentada ao Parquet pelos moradores do Condomínio vizinho, contra o estabelecimento comercial agravante, relatando que ele funcionava como casa de shows e eventos de terça à sábado, das 21:00h às 05:00 da manhã do dia seguinte, o que gerava danos à saúde e ao bem-estar dos moradores da região.

III- Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IV- A perícia técnica realizada pelo Instituto de Pericias Cientificas “Renato Chaves” concluiu que o agravante provocava poluição sonora no imóvel reclamante, restando claro que o requerido superou o limite máximo permitido pelas normas brasileiras, perturbando o sossego público.

V-
In casu
, constata-se que o perigo de dano é inverso, pois não se discute o prejuízo experimentado por aqueles que são obrigados a se submeter a ruídos sonoros constantes e elevados, veiculados por quem quer que seja.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAFÉ COM ARTE LTDA-ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Proc. n. 0819860-93.2019.8.14.0301), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
que deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência reclamada (artigos 300 e 311, II do CPC) para determinar que os réus se abstenham de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$1.000,00/dia, por agora, limitada a R$30.000,00.

Como já houve a citação, determino que os réus sejam intimados para que tomem ciência e cumpram a presente decisão. Considerando que já houve apresentação de peça defensiva, intime-se o Ministério Público para, querendo, apresentar réplica no prazo legal. (...)”

Inconformado, o requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 3205455), narra tratar-se de ação civil pública onde o
Parquet
pleiteia que a agravante não utilize equipamentos que emitam ruídos em níveis intoleráveis e em desacordo com as normas legais, de qualquer espécie e volume, em seu empreendimento, até que sejam promovidas as alterações no espaço físico suficientes a inibir a poluição sonora emitida, requerendo como tutela incidental que a empresa Requerida deixe de realizar eventos com a utilização de fontes sonoras, na área posterior do imóvel, onde está localizado o quintal, assim como realize obra de contenção acústica.

Aduz que a tutela concedida gera um ônus desproporcional ao agravante na medida em que se encontra com a atividade comercial suspensa por tempo indeterminado por força do Decreto Estadual nº 800/2020, que dispõe sobre a retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará.

Argui que em razão de não poder auferir renda por estar com as atividades suspensas, torna-se essencial que seja permitido a retomada total de suas atividades após a revogação do Decreto Estadual mencionado de forma que a proibição total de emissão sonora na parte externa de seu empreendimento, mesmo dentro dos limites permitidos em lei, afetaria a principal atração da casa, praticamente inviabilizando a utilização do espaço, vez que a mera ocupação da clientela gera ruído.

Assevera que a manutenção da proibição de emissão sonora diminuiria significativamente a quantidade de clientes e, corolário, a quantidade de vendas, tendo como conseqüência o comprometimento do adimplemento das obrigações trabalhistas e demais compromissos financeiros da empresa, principalmente no período de maior necessidade, na retomada de sua atividade econômica.

Defende que a decisão agravada impôs uma penalidade que não está disciplinada na lei, considerando que permitiu o restabelecimento da atividade da Agravante sem que possa realizar qualquer tipo de atividade sonora, em qualquer nível, na parte externa do empreendimento, quando, na verdade, já existe lei específica estabelecendo o nível de ruído durante o horário noturno.

Aponta que considerando os novos protocolos de segurança de combate ao espalhamento do Sars-CoV-2, causador da atual pandemia de COVID19, o Agravante deverá adotar modelo de negócio que evite aglomerações, de forma que o seu espaço externo deverá ser usado de forma preferencial.

Afirma que, considerando que já existe regramento legal estabelecendo o limite de ruído para o horário, forma e local, a decisão judicial foi além ao impor penalidade ainda maior, visto que restringiu totalmente a realização atividade sonora na parte externa da casa, em flagrante contrariedade ao princípio da proporcionalidade.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de permitir que a Agravante exerça as atividades empresariais na forma estabelecida no Alvará de Licenciamento expedido em 20 de janeiro de 2019, podendo executar música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica em sua área externa (quintal), até o julgamento final da Ação, respeitando os limites legais de 60dB para o período diurno (entre 7:00hs e 22:00hs) e 55dB para noite (período entre 22hs e 07hs), nos termos da Lei Municipal nº 8.655/2008.

Alternativamente, pugna que seja deferido o direito de executar sonorização ambiente, respeitando os mesmos limites legais de decibéis previstos na Lei Municipal nº 8.655/2008.

Em decisão monocrática de id. nº 3580375, indeferi a tutela recursal pretendida.

O Ministério Público de 1º grau não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 3943798.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão interlocutória em todos os seus termos (id. 4462607).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público nos autos da ação civil pública e determinou que o requerido se abstivesse de realizar atividade sonora na parte externa do seu empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

Pois bem.

Consoante a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Na obra “Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, os autores aludem que a
“probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. 1ª ed. em e-book, 2015).

Todavia, no caso ora em analise, a probabilidade dos fatos narrados pelo agravante não pode ser extraído em um exame perfunctório da matéria.

Extrai-se dos autos de 1º grau que a ação civil pública ajuizada pelo Parquet foi embasada na reclamação apresentada pelos moradores do Condomínio do Edifício Cortina D’Ampezo, localizado na Trav. Rui Barbosa, nº 1398 (id. 9471369 – Pág. 5/9), contra o estabelecimento comercial agravante, relatando que ele funcionava como casa de shows e eventos de terça à sábado, das 21:00h às 05:00 da manhã do dia seguinte, o que gerava danos à saúde e ao bem-estar dos moradores da região.

Encaminhado o caso à Divisão Especializada em Meio Ambiente – DEMA, esta requisitou a realização de perícia técnica ao Centro de Pericias Cientificas “Renato Chaves” que, em cumprimento à solicitação, encaminhou o Laudo nº 2017.01.000059-AMB (id. 9471700 – Pág. 2/6). A perícia foi realizada do apartamento 401 do Condomínio reclamante, nos dias 05/05/2017 (sexta-feira), às 21h45 e no dia 13.05/2017 (sábado), às 00:10.

Consta do laudo, que a perícia foi realizada em dois momentos distintos: o primeiro quando o local reclamado ainda não estava em funcionamento e o segundo com o estabelecimento em pleno funcionamento, conforme quadros 1 e 2 anexos ao laudo, sendo também realizado com as janelas do apartamento receptor aberta e fechada.

Em conclusão, os peritos constataram que os níveis de pressão sonora emitidos pelo estabelecimento agravante estavam acima do permitido pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, concluindo que o requerido provocava poluição sonora no imóvel reclamante, o Condomínio do Edifício Cortina D’Ampezzo.

Na hipótese, a perícia realizada deixa claro que o agravante superou o limite máximo permitido pelas normas brasileiras, perturbando o sossego público.

Com efeito, levando-se em consideração a data de realização da perícia técnica (maio de 2017), e o ajuizamento da ação civil pública (abril de 2019), não merecem prosperar as alegações do agravante de que o momento atual vivido pela sociedade em decorrência do enfrentamento da Pandemia da Covid-19 o impossibilitaria de realizar as medidas necessárias à adequação do estabelecimento comercial com vistas à diminuir a poluição sonora gerada, adequando-se as normas da ABNT. Pelo lapso temporal existente entre a reclamação realizada pelos moradores do condomínio atingido e o ajuizamento da ação, com o deferimento da liminar pelo juízo de piso, conclui-se que o problema se arrasta ao longo dos anos, sem a adoção de qualquer medida por parte do requerido que vise evitar os transtornos causados à saúde e ao bem estar dos moradores da região.

Em contrapartida, são vários os indícios de que o local é regularmente utilizado, com prejuízo ao sossego dos que residem nas adjacências.
In casu
, o perigo de dano é inverso, pois não se discute o prejuízo experimentado por aqueles que são obrigados a se submeter a ruídos sonoros constantes e elevados, veiculados por quem quer que seja.

Segundo a jurisprudência do STJ, o dever de combater a poluição e obstar a perpetuação de uma infração ambiental incumbe a todos os entes federados, “independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo”. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IBAMA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. 2. O Poder de Polícia Ambiental pode – e deve – ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp nº 1.417.023/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25/08/2015 – grifo nosso)

Dessa forma, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Café com Arte LTDA-ME,
mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022